Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-54.2023.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008331-54.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEI TAVARES - CPF: 041.868.721-80 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando ilegais a tarifa de registro, a tarifa de avaliação e o seguro prestamista, com devolução dobrada dos valores pagos, e rejeitando os demais pleitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro; e (iii) saber se a previsão de capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal, sem indicação da taxa diária aplicável, viola o dever de informação ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado não caracteriza abusividade. Aplicado o parâmetro de 1,5 vezes a taxa média como limiar indicativo de abusividade, a taxa pactuada de 2,46% ao mês não supera o teto de 3,045% ao mês, afastando a intervenção judicial nos juros remuneratórios.

4. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada uma única vez no início do relacionamento contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ, não havendo nos autos elementos que indiquem cobrança reiterada ou excessiva.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal, embora juridicamente admissível, pressupõe a indicação expressa da taxa aplicável ao período, a fim de permitir ao consumidor estimar a evolução da dívida. A ausência dessa informação configura violação ao dever de transparência consagrado no art. 6º, III, do CDC, impondo o afastamento da capitalização em periodicidade inferior à mensal e o recálculo das prestações com base exclusivamente nas taxas mensal e anual pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor. 2. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro quando realizada uma única vez no início do relacionamento contratual. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal é abusiva quando o contrato não especifica a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC, arts. 368, 369, 389, 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27); Súmula 566/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024; TJMT, 1022889-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2025; TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCINEI TAVARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, na
ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar “
a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro, no valor de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais), da tarifa de avaliação, no importe de R$ 589,25 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos),

e do seguro prestamista no valor de R$1.524,18 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), devendo haver o recálculo das prestações, incluindo a adequação da taxa CET
”, além de condenar “
a instituição financeira à devolução, de forma dobrada, do que foi pago em excesso, acrescido de correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do desembolso (CC, art.397, caput), ficando autorizada a compensação na forma prescrita nos artigos 368 e 369 do Código Civil
”.

Houve, ainda, condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), fixando-se a verba honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da justiça gratuita.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por não ter reconhecido integralmente as abusividades existentes no contrato de financiamento de veículo objeto da ação revisional. Sustenta que a mera formalização do negócio jurídico não é suficiente para validar todas as cláusulas contratuais, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do direito à informação e do equilíbrio contratual. Defende que a instituição financeira impôs encargos excessivos ao consumidor, colocando-o em situação de desvantagem exagerada.

Afirma que os juros remuneratórios pactuados são abusivos, pois a taxa contratada de 2,46% ao mês e 33,79% ao ano supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, de 27,20% ao ano. Argumenta que, diante da discrepância, deve ser aplicada a taxa média de mercado, com o recálculo das prestações do financiamento. Sustenta, ainda, a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, por entender que o serviço beneficia exclusivamente a instituição financeira e não houve comprovação de sua efetiva prestação, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos.

Aduz também a abusividade da capitalização mensal de juros, alegando que não houve informação clara e expressa acerca da forma de capitalização e dos percentuais efetivamente aplicados, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Defende que a utilização da Tabela Price implicou a incidência de juros compostos sem adequada transparência contratual e que os encargos devem ser recalculados mediante aplicação de juros simples. Ao final, requer o conhecimento e o total provimento da apelação, com a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCINEI TAVARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar “
a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro, no valor de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais), da tarifa de avaliação, no importe de R$ 589,25 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos),

e do seguro prestamista no valor de R$1.524,18 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), devendo haver o recálculo das prestações, incluindo a adequação da taxa CET
”, além de condenar “
a instituição financeira à devolução, de forma dobrada, do que foi pago em excesso, acrescido de correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do desembolso (CC, art.397, caput), ficando autorizada a compensação na forma prescrita nos artigos 368 e 369 do Código Civil
”.

Houve, ainda, condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), fixando-se a verba honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da justiça gratuita.

A controvérsia recursal reside na análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados, da legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro e da validade da capitalização de juros sem adequada informação ao consumidor.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 2,46% ao mês e 33,79% ao ano. A apelante sustenta que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central 27,20% ao ano.

Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em outubro de 2022 era de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 3,045% ao mês 40,80% ao ano. Como a taxa contratada foi de 2,46% ao mês e 33,79% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
Os juros remuneratórios pactuados
, de 2,14% ao mês (29,46% ao ano),
não ultrapassam a taxa média praticada no mercado financeiro e foram livremente pactuados entre as partes. A abusividade só se caracteriza se demonstrado que a taxa é significativamente superior à média de mercado, o que não ocorreu no presente caso
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF). A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos e despesas incidentes no contrato.
O reconhecimento de abusividade de taxas de juros exige prova concreta do descompasso em relação às práticas de mercado, o que não foi demonstrado pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida, desde que demonstrada sua conformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e não configurada abusividade.
(...)” (TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 - destaquei).

Quanto à tarifa de cadastro, nos termos da Súmula 566 do STJ, é legal a cobrança dessa tarifa, desde que efetuada uma única vez no início da relação contratual com a instituição financeira. Não há nos autos qualquer elemento probatório indicando cobrança reiterada ou abusiva dessa tarifa, estando sua incidência integralmente adequada à orientação jurisprudencial consolidada.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024 - destaquei).

Todavia, no que se refere à capitalização de juros, a questão merece análise mais detida. Embora o contrato preveja expressamente taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, em tese, autorizaria a capitalização mensal, verifico que há elementos nos autos que sugerem a aplicação de capitalização diária sem a devida informação da taxa específica aplicável.

Analisando detidamente as cláusulas contratuais, observo que, embora haja menção à capitalização, não há informação clara e precisa sobre a periodicidade efetivamente aplicada nem sobre a taxa específica quando se trata de capitalização em período inferior ao mensal. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, para a validade da cláusula que prevê capitalização em periodicidade inferior à mensal, é imprescindível a previsão clara da taxa aplicável no respectivo período.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela abusividade da capitalização diária quando não informada a taxa diária de juros, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável.
5.
A análise das cláusulas contratuais revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, sem qualquer menção à taxa específica aplicável, configurando violação ao dever de informação e impedindo o consumidor de calcular adequadamente os valores devidos.
6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS. 7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor.
2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária
." (...)”. (TJMT, 1022889-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. A cobrança de comissão de permanência de forma velada, por meio da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é vedada, conforme Súmulas 30 e 472 do STJ, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada. 2.
A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há previsão contratual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, conforme precedentes do STJ.
(...) Tese de julgamento: 1.
É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa diária informada no contrato.
(...)”. (TJMT, 1002993-94.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

A ausência de informação clara e precisa sobre a forma específica de capitalização viola o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrado no art. 6º, III, do CDC, e impede que o consumidor possa calcular de forma precisa os valores devidos em razão do contrato. Tal omissão configura abusividade por violação ao dever de informação, devendo ser afastada a capitalização em periodicidade superior à mensal expressamente pactuada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal por violação ao dever de informação, determinando o recálculo das prestações com aplicação exclusiva da capitalização mensal e anual expressamente pactuadas. Mantenho, contudo, a validade dos juros remuneratórios pactuados e da tarifa de cadastro, por estarem em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Em razão da sucumbência recíproca, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção fixada pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026